Tribunal: TJPA
Processo: 0800845-70.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800845-70.2021.8.14.0107

APELANTE: LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800845-70.2021.8.14.0107.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU/PA.

APELANTE: LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA.

ADVOGADO: RODRIGO FELIZ BEZERRA – OAB/PA 28.799-B

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06. NULIDADE. PROVAS ILICITAS POR DERIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO POLICIAL SEDIMENTADA EM FUNDADAS SUSPEITAS. JUSTA CAUSA PARA BUSCA PESSOAL COMPROVADA.
DE OFÍCIO, NOVA DOSIMETRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Inviável cogitar-se em nulidade do feito, em face da licitude da ação policial que decorreu de uma denúncia anônima informando que uma mulher vinha do Maranhão, com drogas. De posse dessas previas informações passaram a observar os veículos proveniente daquele Estado, identificando uma mulher que se enquadrava no perfil da denúncia, uma vez que a suspeita tinha indicativo de trazer algo escondido nas partes íntimas, sendo submetida a revista especializada, ocasião em foram apreendidas 10 petecas de crack;

2 -
Desse modo diante da apreensão de quantidade relativa de drogas, credenciada pela ação legitima dos policiais que viabilizou a busca pessoal,
uma vez que foi amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, originadas através de previa diligencia policial, a qual tinha conhecimento que a substancia ilícita estava sendo transportada por uma mulher que vinha do Maranhão, não evidenciando, logicamente, em constrangimento ilegal, mas no pleno exercício regular da atividade investigativa promovida pelas forças policiais. Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, a qual prolonga-se no tempo.

3 -
De ofício, realizado o
redimensionamento da dosimetria da pena.

4 -
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

04

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA, por intermédio de advogado particular, irresignada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, a apelante foi
condenada às penas de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial
SEMIABERTO,
e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33, caput da Lei 11.343/06 (ID 14234166),
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa, em sede preliminar, pugnou pela
nulidade da prova, em face das irregularidades operadas na busca pessoal, E consequentemente a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII do CPP (ID 14234168).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu não provimento (ID 14234171).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14547740).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS

Resumidamente, narra a inicial acusatória, que no dia
04 de julho de 2021, a Polícia Civil realizava a Operação Network, quando recebeu notícia-crime anônima de que havia uma mulher transportando drogas do Município de Imperatriz/MA para Dom Eliseu/PA. Os policiais, em diligências, abordaram um veículo, ocasião em que identificaram a denunciada, em atitude suspeita, e resolveram realizar sua revista pessoal. Na oportunidade, encontraram um fragmento de saco plástico na região íntima da acusada, motivo pelo qual a encaminharam ao Hospital Municipal, onde, durante inspeção médica, foram encontradas 10
(dez) porções de substância entorpecente semelhante a “crack” no interior de seu canal
vaginal.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA PARA ANULAR O FEITO

Em suas razões recursais, a defesa requer, em sede preliminar, a nulidade do feito,
decorrente da ilegalidade da busca e apreensão operada pela polícia, que
teve por origem uma denúncia anônima, de que a Apelante estava transportando droga. E dessa forma, sem qualquer investigação preliminar ou complementar, a polícia decidiu realizar a busca e apreensão, sem mandado judicial ou qualquer documento formalizado pelo Delegado de Polícia autorizando a busca. Nesses termos, sem razão a defesa.

Segundo os autos, a
Polícia Civil realizava a Operação Network, ocasião em que receberam uma denúncia anônima, a qual informava acerca de uma mulher que estava transportando drogas do município de Imperatriz/MA para Dom Eliseu/PA. De posse dessa informação, os policiais, por dever de ofício, passaram a diligenciar com o fim de certificar a autenticidade das informações. Dessa maneira, passaram a observa os veículos que vinham daquela região, ocasião em que abordaram um taxi, modelo Doblô, quando notaram uma mulher em atitude suspeita, então resolveram efetuar uma revista pessoal. Na oportunidade, uma policial observou um fragmento de saco plástico na região íntima, motivo pelo qual foi levada ao Hospital Municipal, para ser submetida a inspeção médica, sendo encontrado
10 (dez) porções de substância petrificada de cor bege,
embrulhadas em pedaços de saco plástico de cor branca, amarrados com linha da mesma cor, pesando
38,062 g (trinta e oito gramas e sessenta e dois miligramas)
de cocaína, conforme atestado pelo laudo toxicológico definitivo acostado ao ID
14234147.

Na espécie, a narrativa
ut supra
, foi produzida pela testemunha
RAMON RAFAEL ALVES NEVES, policial civil, que, em juízo narrou que na data dos fatos receberam a determinação do delegado de polícia para abordar carros que estivessem vindo da região do Estado do Maranhão, dentre eles o táxi onde a apelante se encontrava. Existia uma informação acerca de uma mulher, acusada de tráfico de drogas, o que levou a abordar a apelante, que se mostrou nervosa. A escrivã constatou que havia fragmento de saco plástico na região íntima da suspeita, então a ré foi encaminhada ao hospital acompanhada da escrivã de polícia. Na oportunidade a médica realizou inspeção e retirou droga do canal vaginal da acusada, que foi encaminhada para a delegacia de polícia (mídia de ID 14234149).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha policial JOÃO PAULO CUNHA MONTEIRO (ID 14234150).

A escrivã de polícia PATRÍCIA BRANDÃO DE MESQUITA, esclareceu, por sua vez, que, na data dos fatos realizou a busca pessoal na apelante, e durante a revista verificou que existia um fragmento de saco plástico na região íntima da suspeita. A princípio a apelante disse que seria a linha da sua calcinha, mas estranhou o seu nervosismo e diante dos indícios, a acompanhou até o Hospital para realização de inspeção médica. Que a médica ao realizar a inspeção, constatou a existência da droga do canal vaginal da acusada. A apelante retirou a droga da sua parte intima e confessou a autoria do crime (ID 14234151).

A testemunha de defesa nada esclareceu sobre os fatos (ID 14234157).

A apelante ao ser interrogada perante o juízo confessou a autoria delitiva, conforme consta da mídia de ID 14234158.

Destarte, inviável o acolhimento do pleito defensivo, no sentido de anular as provas obtidas nos autos, em face da busca realizada na Apelante diante da indicação de que havia uma mulher transportando drogas do Maranhão para a cidade de Dom Eliseu. E de posse dessas informações a polícia passou a diligenciar no afã de identificar quem seria essa mulher, observando os veículos que vinham do Maranhão, sendo identificada a suspeita, e após observar indícios de que trazia drogas escondidas nas partes intimas, foi submetida a revista especializada, ocasião em que a suspeita se transformou em realidade.

Como se pode verificar, não há espaço para se cogitar na pratica de arbitrariedades ou divagações, uma vez que os agentes sabiam que a provável traficante vinha do Maranhão, então passaram a abordar veículos que vinham daquele estado, quando
identificaram a possível suspeita, ocasião em que os agentes agiram amparados em justa causa para sedimentar a busca pessoal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Acerca da relevância do testemunho de policiais, a jurisprudência confere inteira credibilidade, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Com efeito, como resultado da operação, foram apreendidos
10 (dez) porções de substância petrificada de cor bege,
embrulhadas em pedaços de saco plástico de cor branca, amarrados com linha da mesma cor, pesando
38,062g (trinta e oito gramas e sessenta e dois miligramas)
de cocaína (ID
14234147 - Pág. 1).

Desse modo diante da apreensão da droga, credenciada pela ação legitima dos policiais que viabilizou a busca pessoal,
uma vez que foi amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, originadas através de previa diligência policial, a qual tinha conhecimento que a substância ilícita estava sendo transportada por uma mulher que vinha do Maranhão, não evidenciando, logicamente, em constrangimento ilegal, mas no pleno exercício regular da atividade investigativa promovida pelas forças policiais. Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, a qual prolonga-se no tempo:

(...) De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Na hipótese, os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois, dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam, decidiram escorreitamente proceder à abordagem do réu. Com base na experiência e treinamento inerente a função policial, verificou-se, naquele momento, suspeitas fundadas de que o indivíduo estava possivelmente praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, o que justificou a abordagem. Sob tal contexto, é justa a busca pessoal diante do caso concreto em exame.” Acórdão 1775148, 07223425120218070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 28/10/2023.

DE OFÍCIO - REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA

A defesa não se insurgiu contrariamente à dosimetria aplicada pelo juízo
a quo
, contudo, cediço que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 14234166):

(...)

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 e 42 da Lei 11343/2006.
1) culpabilidade: lhes são desfavoráveis, tendo em vista que a acusada ocultou a droga no interior do próprio corpo, revelando maior grau de reprovabilidade de sua conduta; 2) antecedentes: é circunstância desfavorável, vez que a acusada possui maus antecedentes em razão de sentença penal condenatória com trânsito em julgado nos autos do processo de n. 000582-42.2019.814.0107.
3)
Conduta social
: nada se tem a valorar nos autos; 4)
Personalidade do agente
: não há o que valorar nos autos. 5)
Motivo do crime
é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. 6)
Circunstâncias do crime
: normais à espécie. 7)
Consequências do crime
: são desconhecidas; 8)
comportamento da vítima
: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não concorrem circunstâncias agravantes. Incide a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa
.

Na última das fases de dosimetria da pena, não há causas de aumento ou diminuição de pena, ficando a ré,
em definitivo
, condenado à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
, em observância do artigo 60 do CP, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado.

Considerando o disposto no art. 33, §2º, alínea c e §3º todos do Código Penal, bem como levando-se em conta o tempo em que o réu ficou preso provisoriamente,
deverá a ré iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto
.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, considerando o quantum da pena, na forma do artigo 44, I do CP.

Deixo de aplicar o SURSIS ao acusado em razão do quantum da pena aplicada, tudo com fundamento no disposto no artigo 77, II do CP.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade.

(...).

Pois bem, na
1ª fase da dosimetria
, corretamente foram negativados dois vetores, sendo eles a culpabilidade e os antecedentes criminais. Contudo, verifico que o juízo
a quo
utilizou de aumento indevido para exasperação da reprimenda.

Assim, de ofício, realizo o redimensionamento da pena-base, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, portanto, estabelecida no montante de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
.

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). – (...).
- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
– (...). (AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) (grifei)

Na
2ª fase da dosimetria
, mantem-se o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, à fração de 1/6 (um sexto), alcançando a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena,
o que resulta na
pena final e definitiva de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa
, fixada no valor mínimo unitário.

Mantidas as demais cominações previstas na sentença combatida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor CONHECER do apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, contudo, de ofício, redimensionar a pena final e definitiva, nos termos da fundamentação alhures, mantendo
a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/02/2025